Tribunal: TJBA
Processo: 8058658-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058658-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ADRIANA ARAUJO MACHADO

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE TRANSPLANTADA RENAL. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO JUDICIAL. QUANTUM EXACERBADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, diante do reiterado descumprimento de tutela de urgência para custeio do medicamento Valganciclovir (Valcyte 450mg) em favor de paciente transplantada renal, determinou o bloqueio judicial de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) nas contas da operadora de saúde. Discute-se no recurso a proporcionalidade da medida constritiva e a ocorrência de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor do bloqueio judicial (R$ 1.000.000,00) fixado pelo juízo de origem viola os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando o custo real do tratamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 139, IV, autoriza o magistrado a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, sendo o bloqueio de valores medida idônea face à recalcitrância da operadora de saúde.

A fixação de bloqueio em patamar excessivamente elevado (R$ 1.000.000,00), muito superior ao custo do tratamento informado (R$ 53.760,00), desborda da finalidade coercitiva e gera risco de enriquecimento sem causa da parte autora.

A redução do bloqueio para o montante de R$ 107.520,00 (dobro do custo do tratamento), com liberação mensal condicionada à apresentação de relatório médico, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a efetividade da tutela (bem jurídico vida) e penalizando a conduta desidiosa, sem promover desequilíbrio patrimonial injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
: As medidas executivas atípicas, como o bloqueio judicial de verbas, devem observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando o valor fixado se mostrar excessivo em relação à obrigação principal, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se, contudo, a força coercitiva necessária ao cumprimento da tutela.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8058658-89.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravada
ADRIANA ARAUJO MACHADO
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão agravada para reduzir o bloqueio judicial para R$ 107.520,00, determinando a liberação mensal mediante comprovação médica, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01